Tribunal: TJDFT
Processo: 0707709-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707709-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FLANIA DE MORAIS GOMES AGRAVADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Restabeleça a Secretaria da Câmara a classe processual de Mandado de Segurança. Intime-se a impetrante para que, caso queira, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca da petição de ID 34568278 e dos documentos de IDs 34568279-85 apresentados pelo Distrito Federal. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para julgamento. Brasília, 2 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora